Tribunal: TCU
Processo: 000.179/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1977/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, "i"; 143, incisos III e V, "a"; 169, inciso V; 235; 237; e 276, caput e § 6o, do Regimento Interno, em revogar, por perda de objeto, considerando a anulação da Concorrência 1/2020-PMSJS objeto da presente representação, a medida cautelar concedida em sede do Acórdão 969/2020-TCU-Plenário , e em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante e ao município de São José do Sabugi/PB, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.179/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de São José do Sabugi/PB. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Johnson Gonçalves de Abrantes (1.663/OAB-PB) e outros, representando o município de São José do Sabugi/PB. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.